Tribunal: TJDFT
Processo: 0002936-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AMBULATÓRIA ABAIXO DA MÍNIMA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do tráfico de drogas quando fica comprovada, além da venda, a guarda, por parte do acusado, de substâncias entorpecentes, eis que o delito de tráfico de drogas é crime de ação múltipla, subsumindo-se tanto na conduta de manter sob guarda quanto de vender.
2. A pequena quantidade de droga apreendida não justifica o aumento da pena-base, em que pese sua intensa natureza nociva.
3. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena ambulatória aquém do mínimo legal, em face do óbice constante da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Considerando que o acusado, logo após ser solto, voltou à prática de traficância, correta a manutenção da prisão preventiva do acusado, eis que há a reiteração delitiva.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena.